Tribunal: STF
Processo: Rcl 58783
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Silvio Nadur Motta, em causa própria, contra decisões proferidas pelos magistrados das varas criminais das comarcas de São Lourenço/MG e Baependi/MG.



    Em petição confusa, o reclamante afirma que o juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Baependi/MG teria violado o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Rcl 631/RS (eDOC 19) e na Súmula 727, ao deixar de analisar (eDOC 29) o recurso extraordinário por ele interposto e o agravo decorrente da sua inadmissão. 



    Os recursos impugnavam (eDOC 18 e eDOC 25) a decisão do referido magistrado, que, nos autos de exceção de suspeição apresentada pelo reclamante, reconheceu o pedido somente quanto a um dos promotores de justiça da Comarca de São Lourenço/MG. Rejeitou, ainda, a pretensão de que o reclamante fosse processado e julgado pela Justiça Federal em decorrência da suposta prática de constrangimento a empregados da 19ª Subseção da OAB/MG com o intuito de obter favorecimento sexual, prevalecendo-se da condição inerente ao cargo de presidente daquela seccional (eDOC 9, pp. 26-32). 



    O reclamante, com base nos paradigmas apontados, alega que o Juízo de piso não poderia ter deixado de encaminhar ao STF o recurso extraordinário e o agravo respectivo. Sustenta, por conseguinte, o cabimento do extraordinário para impugnar decisão de única instância que julga improcedente exceção de suspeição, e não a apelação, como concluiu a autoridade reclamada.



    Nesta Corte, pleiteia:



    “28. Posto isso, após vista ao i. PGR e requisições de informações a quo, Requer: 



    a. Seja concedido a tutela de urgência, em face do fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 300, caput) e em liminar (CPC, 300, §2º), para cassar as penas de litigâncias de má fé das r. decisões de fl.620, v e 648, conforme razões dos itens 17 usque 25 acima; 



    b. Seja processado e julgado procedente a Reclamação e provido o RE (fl.422/437) e seu respectivo ARE (fl.622/642), cassando todas as r. decisões (fl.617/620, v e fl.648); 



    c. Seja comunicado e oficiado para a abertura de PAD contra o Em. Juiz de Direito Lucas Carvalho Murad pelas infrações à Resolução CNJ 121/10, art.2º, incs, I, II a IV e 4º, incs. I, II a IV e Portaria Conjunta TJMG nº04/13, art.4º, caput, contidas e descritas no item 22. 



    29. Finalmente, Requer a V.Exª que mande a quo digitalizar todo o processado na origem em 1º grau todas as peças desta exceção de suspeição e remeter ao Eg. STF. 



    30. Junta as peças citadas nesta Reclamação e reitera as informações a ad quem e mande a quo digitalizar todo o processo de 1º grau da exceção de suspeição, remetendo ao STF”. (eDOC 1, p. 5)



    Solicitei informações a ambos os Juízos (eDOC 36) e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 56), as quais foram prestadas (eDOC 53, eDOC 54 e eDOC 61).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado: 



    “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DO STF NA DECISÃO PROFERIDA NA RCL 631/RS. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, DO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONTRA ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 104 DO CPP. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 581, II, DO CPP. INTERPOSTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RESPECTIVO AGRAVO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NA ORIGEM. NÍTIDO INTUITO DE TUMULTUAR O ANDAMENTO PROCESSUAL E EVITAR O CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. NECESSÁRIO ADVERTIR O RECLAMANTE DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA NO CASO DE REITERAÇÃO DE ATOS PROTELATÓRIOS NESSA CORTE SUPREMA (ARTS. 80 E 81 DO CPC/2015 C/C O ART. 3° DO CPP). PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 76)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente caso não se verifica nenhuma delas. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    O Enunciado 727 não compõe o rol de súmulas vinculantes deste Tribunal e o reclamante não figurou como parte na Rcl 631/RS. 



    Por oportuno, registro que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



     
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



     
“Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018)



    Conforme pode ser observado pelo teor da inicial e tendo em conta a limitação cognitiva da reclamação, infere-se que o reclamante pretende o rejulgamento da exceção de incompetência, a qual transitou em julgado em virtude de ele não haver interposto o recurso de apelação (eDOC 20 e eDOC 27). 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto das informações prestadas pelo juiz de direito da Comarca de Baependi/MG:



    “São quatro as ações mencionadas pelo reclamante em sua peça: a) a ação penal de nº 0048737-02.2018.8.13.0637, na qual já foi proferida sentença condenatória e que tramita nesta comarca de Baependi; b) a ação civil pública nº0012588- 75.2016.8.13.0637, c) a ação penal nº 0015876- 60.2018.8.13.0637, as quais não tramitam neste juízo, mas que pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJMG indicou que já foram definitivamente baixadas, e d) 0003886-04.2020.8.13.0637, que se trata de exceção de suspeição movida em face do Promotor de Justiça da Promotoria da Comarca de São Lourenço e foi distribuída por dependência àquela primeira ação. 



    Assim, considerando-se que apenas a primeira e a última das quatro ações mencionadas tramita perante este juízo, infelizmente não há como se prestar informações a respeito das demais. 



    Quanto às ações de competência deste juízo, especificamente a ação de nº0048737-02.2018.8.13.0637, aponto que se trata de ação penal movida pelo Ministério Público de Minas Gerais em face do ora reclamante, na qual a denúncia lhe atribui a prática dos delitos previstos no artigo 213, c/c art. 226, 11, do Código Penal, e art. 216-A do Código Penal, e art. 147 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do CP, todos eles supostamente praticados pelo reclamante no exercício da presidência da 19ª Subseção da OAB. 



    Tão logo oferecida a denúncia, em 30/10/2018, o juiz da Vara Criminal da Comarca de São Lourenço, originariamente competente para julgamento do feito, se declarou suspeito para análise do caso, remetendo os autos para seu substituto legal. 



    Todavia, este também se declarou suspeito, situação que se repetiu após encaminhamento dos autos aos respectivos substitutos legais, os quais também alegaram suspeição por motivo de foro íntimo e, em um caso, impedimento por figurar como vítima em processo penal que corre em desfavor do acusado, tudo conforme ff. 107,109,112, 118, 123, 133, 152-v, 154/155, 282 dos autos. 



    Destarte, percebe-se que antes mesmo do processo aportar na presente comarca, três magistrados já haviam se declarados suspeitos ou impedidos de autuarem em processo movido em desfavor da reclamação. 



    Ao receber o feito, este magistrado verificou a existência de elementos suficientes para o recebimento da denúncia e determinou a citação do réu, tudo em decisão prolatada em 21/01/2020, tendo o processo seguido seu trâmite regular e culminado na condenação do reclamante como incurso nas sanções dos arts. 213, c/c art. 226, li, do Código Penal, e art. 216-A do Código Penal, por 7 {sete) vezes, na forma do art. 71 do CP, e art. 147 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do CP, com pena total fixada em 12 {doze) anos de reclusão e 02 {dois) anos e 02 {dois) meses de detenção, em regime inicial fechado. 



    A referida sentença foi publicada em 18/04/2022 e, a partir do momento em que tomou ciência acerca sua condenação, o reclamante passou a se utilizar de embargos de declarações, petições e outros instrumentos processuais com claro intuito protelatório, abusando de seu direito de defesa e visando que não fosse dado andamento ao feito, que este não fosse remetido para o e. TJMG e, finalmente, que não ocorresse eventual aplicação da pena a ele atribuída. 



    Verifica-se dos autos que, entre a prolação da sentença e a remessa do feito ao e.TJMG, em 30/09/2022, foi efetuada a conclusão dos autos para análise deste magistrado em cinco ocasiões, quatro delas decorrentes de petições e recursos do reclamante com reiteração de diversas matérias já analisadas e superadas, todos não acolhidos. 



    Todavia, as manifestações protelatórias e de má-fé do reclamante não se limitaram a tal feito. 



    Nos autos da exceção de suspeição (0003886- 04.2020.8.13.0637), o reclamante interpôs ao menos 03 recursos com caráter evidentemente protelatório. 



    A abusividade da conduta do reclamante também se fez presente na ação nº 0013275-47.2019.8.13.0637, por ele não mencionada na Reclamação. 



    Nesta ação o reclamante pretendia a concessão de cautelares inominadas que foram indeferidas de plano em razão da absoluta impossibilidade do pedido. Entretanto, inconformado com a decisão o autor não interpôs diversos embargos de declaração e petições reiterando de forma exaustiva a questão já analisada. 



    Ressalto, inclusive, que em todas estas petições era costumeiro ao autor mise valer de fatos e argumentos relacionados a ações diversas, ‘misturando-as’ e forçando uma reanálise contínua de argumentos e discussões já encerradas nos variados autos, além de instruir suas petições com um sem número de cópias reprográficas de páginas dos mesmos autos e de ações diversas, tudo com claro intuito de gerar confusão processual. 



    Reputo que a reiteração desta conduta, inobstante as inúmeras advertências prévias deste juízo nos feitos, implicou em sua condenação, em mais de uma ocasião, na sanção de multa por litigância de má-fé. 



    Na realidade, a leitura da Reclamação em questão indica tal modus operandi, já que nela o réu novamente mistura fatos de ações distintas a seu bel-prazer de forma a gerar confusão ao julgador, evidenciando sua intenção de postergar o cumprimento de sua condenação”. (eDOC 53, pp. 30-33) (grifei)



    O juiz da Comarca de São Lourenço/MG afirmou que se deu por suspeito logo que a denúncia foi oferecida perante tal Juízo (eDOC 54, p. 4), bem como os seus substitutos legais, razão por que os autos foram remetidos para a Comarca de Baependi/MG. Por sua vez, o reclamante também não indicou qual o ato supostamente praticado pelo Juízo da Comarca de São Lourenço/MG que teria usurpado a competência desta Suprema Corte ou afrontado a autoridade de suas decisões.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais noticiou que a apelação interposta para questionar a condenação penal do reclamante foi julgada prejudicada, com embargos de declaração pendentes de apreciação (eDOC 61).



    Assim, na espécie, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Além disso, destaco entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Por fim, destaco que os demais pedidos formulados extrapolam o âmbito de cognição da ação constitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente